Tribunal: TJSP
Processo: 0003476-23.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003476-23.2016.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ANGELO RODRIGO CANDIDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para reduzir a
pena do réu para 01 mês de detenção, em regime aberto, afastando-se o sursis. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003476-23.2016.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 11.109 2/5 EV
Apelação Criminal no 0003476-23.2016.8.26.0572
Apelante: Ângelo Rodrigo Cândido
Apelado: Ministério Público
Comarca: São Joaquim da Barra
MM.
Juiz
de
1a
instância:
Dr.
Augusto
Rachid
Reis
Bittencourt Silva
VOTO no 11.109
AMEAÇA. Configuração. Declarações da vítima e de sua
genitora. Confissão do réu. Tipicidade dos fatos.
Afastamento da agravante do motivo fútil, bem como do
sursis. Apelo parcialmente provido.
1) ÂNGELO RODRIGO CÂNDIDO foi condenado, pela
r. sentença de fls. 98/103, à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime
aberto, por infração ao art. 147, caput, c.c. art. 61, II, “a” e “f”, ambos do CP,
concedidos o sursis e o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição por
atipicidade dos fatos em face da ausência de dolo específico, uma vez que as
ameaças não foram sérias e idôneas, não havendo prova de que foram
proferidas em momento de ânimo calmo e refletido. Aduz, também, que o
relacionamento familiar já foi retomado, sendo desnecessária a imposição de
pena. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante do art. 65, III, “c”, do
CP (fls. 114/121).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
129/131), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 136/139).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 05/11/2016, por volta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003476-23.2016.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 11.109 3/5 EV
22h, na Comarca de São Joaquim da Barra, ÂNGELO RODRIGO CÂNDIDO, por
motivo fútil e prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavras,
a ex-companheira J.F.P.N., de causar-lhe mal injusto e grave.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
A vítima disse que no dia dos fatos o réu a contatou
por telefone e começou a proferir xingamentos, dizendo que tinha provas de sua
traição. Disse que iria “pegá-la na frente da escola” para agredi-la fisicamente.
Ficou com medo das ameaças. Acreditava que o acusado havia agido daquela
forma por estar sob a influência de álcool (DVD).
Suas declarações foram confirmadas por sua genitora,
ouvida somente na fase extrajudicial (fls. 28).
O acusado confessou o delito, dizendo que tinha
bebido cerveja no dia dos fatos e ficou sabendo que a vítima o havia traído.
Assim, disse para a ofendida que iria “pegá-la na frente da escola” e que ela
“pagaria pelo que fez”. Afirmou que ligou para a vítima porque estava de “cabeça
quente” (DVD).
Desta forma, pelo conjunto probatório, verifica-se que
a confissão do réu foi corroborada pela palavra da vítima e de sua genitora.
A conduta foi típica, não havendo necessidade de
demonstração do dolo específico do acusado.
O crime de ameaça é formal, bastando a promessa de
mal injusto e grave, capaz de intimidar, para sua configuração. Neste caso a
ofendida disse que se sentiu intimidada, tanto que à época registrou a ocorrência
policial, que é o que basta para a configuração do crime.
Como a própria defesa reconheceu, a emoção e a
paixão, bem como a embriaguez voluntária, não excluem a imputabilidade penal
(art. 28 do CP).
Assim, nada justifica a conduta do apelante. Ainda que
a vítima o tenha perdoado e tenham voltado a conviver, ele deve responder pelo
delito que cometeu, pouco importando que estivesse nervoso na ocasião.
Mantém-se, dessa forma, a condenação por seus
próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003476-23.2016.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 11.109 4/5 EV
A pena comporta reparo.
Deve ser afastada a agravante do motivo fútil, pois o
Ministério Público indicou na denúncia que este ficou caracterizado pelo “poder
de posse” que o réu nutria pela vítima. Na instrução, por sua vez, ficou
demonstrado que o réu ameaçou a vítima porque teria descoberto uma suposta
traição dela.
Embora o ciúme não justifique a conduta criminosa,
para que ele seja considerado agravante, a prova deveria ser mais detalhada.
Seria necessário verificar em que circunstâncias esta suposta traição foi
descoberta porque também haveria a possibilidade de caracterizar a atenuante
do art. 65, III, “c”, do CP.
Assim, como a prova é frágil acerca da motivação do
crime, afasto a agravante e deixo de reconhecer a atenuante pretendida pela
defesa.
No mais, a agravante do art. 61, III, “f”, do CP, fica
compensada com a atenuante da confissão espontânea, como decidido em 1o
Grau.
Portanto, a pena fica dosada no mínimo legal de 01
mês de detenção, em regime aberto.
Embora cabível o sursis, diante da peculiaridade do
caso, em face da quantidade de pena privativa de liberdade imposta, afigura-se
desproporcional a aplicação daquele instituto, em qualquer de suas formas
(simples ou especial), vale dizer, o acusado ficaria vinculado ao processo por 02
anos quando a sua reprimenda, repita-se, foi de 01 mês de detenção em regime
aberto.
Na prática, o sursis se revela mais gravoso que a
própria execução da reprimenda privativa de liberdade, o que não pode subsistir,
sob pena de desvirtuamento deste instituto, concebido para funcionar como
alternativa aos rigores do encarceramento em um dos regimes prisionais
existentes no Código Penal.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003476-23.2016.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - VOTO No 11.109 5/5 EV
para reduzir a pena do réu para 01 mês de detenção, em regime aberto,
afastando-se o sursis.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator